Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porquanto o réu, além de reincidente, é portador de maus antecedentes, estando justificado, portanto, o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência do réu em crime doloso e dos maus antecedentes. É requisito legal para a benesse, previsto no inciso II, do art. 44, do Código Penal, que o condenado não seja reincidente em crime doloso, tratando-se de óbice intransponível.
3. Recurso conhecido e desprovido.